Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003475-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA SOUZA RAMOS - CPF: 069.189.181-84 (AGRAVANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. FRAÇÃO ESPECIAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. UM OITAVO (1/8). ART. 112, § 3.o DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

REEDUCANDA MÃE DE CRIANÇA. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TERMO ADSTRITO AO CRIME PREVISTO NA LEI N.o 12.850/2013. ANÁLISE DOS DEMAIS REQUISITOS QUE DEVEM SER AFERIDOS PELO JUÍZO
A QUO
SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

1- A Lei de Execução Penal prevê no artigo 112, § 3.o a fração especial de 1/8 (um oitavo) para a progressão de regime para as mulheres que preencherem cumulativamente os seguintes requisitos: 1) ser gestante ou mãe ou responsável por crianças ou pessoa com deficiência. 2) crime praticado sem violência ou grave ameaça; 3) a ação delitiva não ter sido cometida contra filho ou dependente; 4) ser primária e ter atestado de bom comportamento carcerário; 5) não integrar organização criminosa.

2- Eventual condenação pelo crime de associação criminosa, por si só, não impede a concessão do benefício, uma vez que “o Legislador, quando teve o intuito de referir-se a hipóteses de sociedades criminosas, o fez expressamente, conforme previsão contida no art. 52, § 1.o, inciso I, § 3.o, § 4.o, inciso II, e § 5.o, da Lei n.o 7.210/1984, que distinguem organização criminosa de associação criminosa e milícia privada.” (STJ - HC 522.651/SP), portanto, vedada a interpretação extensiva do termo “organização criminosa”.

3- Os demais requisitos para obtenção do benefício, devem ser apreciados pelo Juízo
a quo,
uma vez que a agravante está cumprindo pena em regime semiaberto e se faz necessária a análise do cumprimento das medidas impostas do mencionado regime, sob pena de indevida supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto por
Maria Eduarda Souza Ramos
, contra a r. decisão proferida pela
MM. Juíza da 1.a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
– Juízo da Execução Penal, que nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000008-08.2021.8.11.0039,
indeferiu a fração especial de 1/8 para progressão regimental
(Id. 159113693).

Em suas razões de irresignação, a Defesa da agravante, roga, em síntese, a reforma da decisão invectivada, objetivando a retificação do cálculo de penas, com o fito de que
seja aplicada a fração de apenas 1/8 (um oitavo) para fins da progressão especial de regime, prevista no art. 112, §3o, da LEP
. (Id. 159113692)

Aduz que as instâncias ordinárias indeferiram o pedido sob o fundamento de que não foi preenchido o requisito contido no inciso V do § 3o do art. 112 da LEP, porquanto a agravante
cumpre pena pela prática do crime de Associação para o Tráfico Ilícito de Drogas
. Assevera, contudo, que a referida motivação é inidônea

Em suas
contrarrazões
, o
Parquet
pugnou o
desprovimento
do apelo defensivo (Is. 159113696).

Em sede de
Juízo
de Retratação
, o Magistrado singular
manteve a r. decisão
agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (Id. 159113695).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
ofertou parecer por meio do qual opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue

(Id. 166526169):

“Agravo em Execução: Almejada retificação do cálculo de penas, com o fito de que seja aplicada a fração de apenas 1/8 (um oitavo) para todas as suas condenações para fins da progressão especial de regime, prevista no art. 112, §3o, da LEP - Inadmissibilidade – Agravante não possui os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da progressão diferenciada que almeja - A benesse pleiteada encontrou impeditivo decorrente das particularidades do caso concreto que demonstram o envolvimento da agravante com atividade de organização criminosa, não restando preenchido o requisito cumulativo previsto no art. 112 § 3o, inc. V, da Lei de Execução Penal, o que impede a progressão pleiteada pela agravante - Inobstante, vale destacar que a reeducanda fora condenada por integrar associação destinada à traficância (art. 35 da Lei 11.343/06), circunstância que também tem o condão de rechaçar a aplicação do benefício em questão – Precedente STJ - Não bastasse, tendo em vista que a norma constante do §3° do art. 112 da LEP almeja o melhor interesse do infante, por certo que, a fim de que seja concedida a progressão de regime especial, deve a recuperanda comprovar a sua indispensabilidade aos cuidados do menor, o que não restou demonstrado no caso dos autos, haja vista que a ora insurgente, desde a época do fato criminoso que deu ensejo a sua execução penal (Ação Penal no. 0004037- 09.2019.8.11.0039), não exercia a guarda de fato do seu filho, eis que a própria, durante o seu interrogatório extrajudicial fez constar que seu descendente vive com a avó materna – Precedentes STJ e STF - Pelo desprovimento do agravo. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por
Maria Eduarda Souza Ramos
, contra r. decisão proferida pelo MM. Juíza da 1.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT – Juízo da Execução Penal, que nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000008-08.2021.8.11.0039, indeferiu a utilização da fração especial de 1/8 para a progressão regimental, sob o pretexto de que a agravante integra organização criminosa.

Em consulta aos autos, ressai que a agravante foi condenada a pena de 8 anos, de reclusão e está cumprindo pena no regime
semiaberto
(data progressão de regime-

em 23.12.2021) pelo cometimento dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico (arts. 33 e 35, Lei n.o 11.343/2006), ou seja, crimes hediondo e simples, respectivamente, todavia cometidos sem violência ou grave ameaça.

Inicialmente, é preciso destacar que a defesa possui razão quanto à vedação à interpretação extensiva do temo “organização criminosa”, haja vista não se tratar de termo genérico, mas sim referência ao crime disciplinado na Lei n.o 12.850/2013.

Tal conclusão se dá através da análise da própria Lei de Execução Penal, que possibilita a compreensão de que o Legislador, quando quis incluir sociedades criminosas, cuidou de destacar quais delas se referia, tal como se observa nos artigos: art. 51, inciso II, § 3.o, § 4.o, inciso II, § 5.o, da Lei n.o 7.210/84.

Dito isso, uma vez condenada pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas) e não havendo condenação ou sequer processo instaurado em desfavor da agravante imputando-lhe o crime previsto na Lei n.o 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa) – muito embora a denúncia narre que a reeducanda seja integrante do Comando Vermelho – é possível afirmar que a agravante preenche o requisito previsto no art. 112, § 3.o, inciso V, da LEP, qual seja: “não ter integrado organização criminosa”.

Corroborando com o posicionamento acima firmado, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o assunto, cuja ementa do voto trago na íntegra, haja vista o completo aproveitamento dos argumentos despedidos,
ad litteram:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. REQUISITO CONTIDO NO INCISO V DO § 3o DO ART. 112 DA LEP. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXISTÊNCIA DE COMPLEMENTO NORMATIVO NA LEI N. 12.850/2013. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO PARA TODAS AS ESPÉCIES DE SOCIEDADES CRIMINOSAS. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE (DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE). VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN MALAM PARTEM DE NORMAS PENAIS. TELEOLOGIA DA LEI N. 13.769/2018. O LEGISLADOR, QUANDO TEVE O INTUITO DE ESTENDER PARA OUTRAS FORMAS DE SOCIETAS SCELERIS, O FEZ EXPRESSAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1. Na esteira da decisão proferida pela Suprema Corte no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, que abrangeu somente hipóteses de prisões cautelares, o Legislador foi além e editou a Lei n. 13.769/2018, promovendo alterações não somente no Código de Processo Penal, mas também na Lei de Crimes Hediondos e na Lei de Execuções Penais, com a finalidade de ampliar a proteção dada às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência que se encontram reclusas no sistema prisional.

2. Na LEP foi incluído o § 3o no art. 112, prevendo progressão de regime especial. A norma exigiu a presença de cinco requisitos cumulativos para a concessão do benefício executório, dentre eles, o de "não ter integrado organização criminosa". O argumento de que o termo organização criminosa não se refere ao crime previsto na Lei n 12.850/2013, tratando-se, na verdade, de uma expressão genérica, a qual abrange todas as espécies de sociedades criminosas, não se coaduna com a correta exegese da norma. Com efeito, a referida regra tem conteúdo material (norma híbrida), porquanto trata de progressão de regime prisional, relacionado com o jus libertatis, o que impõe, ao intérprete, a submissão a todo o conjunto de princípios inerentes às normas penais.

3.
O inciso V do § 3o do art. 112, da LEP, é um exemplo de norma penal em branco com complemento normativo, pois o próprio Legislador, respeitando o princípio da taxatividade (decorrente do princípio da estrita legalidade), desincumbiu-se do ônus de apresentar, expressamente, a definição de organização criminosa ao editar a Lei n. 12.850/2013 (art. 1o e § 1o).

4
. Não é legítimo que o julgador, em explícita violação ao princípio da taxatividade da lei penal, interprete extensivamente o significado de organização criminosa a fim de abranger todas as formas de societas sceleris. Tal proibição fica ainda mais evidente quando se trata de definir requisito que restringe direito executório implementado por lei cuja finalidade é aumentar o âmbito de proteção às crianças ou pessoas com deficiência, reconhecidamente em situação de vulnerabilidade em razão de suas genitoras ou responsáveis encontrarem-se reclusas em estabelecimentos prisionais.
A teleologia da norma e a existência de complemento normativo impõem exegese restritiva e não extensiva.

5. Se a mencionada interpretação ampliativa de organização criminosa fosse legítima, também deveria ser, por exemplo, que o julgador, ao deparar-se com o conceito reincidente, pudesse estender o alcance do termo de modo diverso do previsto nos arts. 63 e 64 do Código Penal, que definem seu significado. Do mesmo modo poderia o órgão do Poder Judiciário considerar hediondo crimes diversos daqueles previstos no art. 1o da Lei n. 8.072/1990 - o qual elenca, em rol taxativo, os crimes considerados hediondos. Não há controvérsia sobre a impossibilidade de proceder de tal maneira, em razão, justamente, da vedação à interpretação extensiva in malam partem das normas penais.

6.
O Legislador, quando teve o intuito de referir-se a hipóteses de sociedades criminosas, o fez expressamente, conforme previsão contida no art. 52, § 1o, inciso I, § 3o, § 4o, inciso II, e § 5o, da Lei n. 7.210/1984, que distinguem organização criminosa de associação criminosa e milícia privada.

7. Na mesma linha, o Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) concedeu a ordem no julgamento do HC n. 541.619/SP (DJe 26/02/2020), afastando a extensão da proibição contida no inciso V do § 3o do art. 112, da LEP, a Paciente condenada por crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes.

8. Ordem de habeas corpus concedida para determinar que o Juízo das Execuções Penais retifique o cálculo de penas da Paciente, abstendo-se de considerar a condenação pelo crime de associação para o tráfico ilícito de drogas para fins de análise do requisito contido no inciso V do § 3o do art. 112 da Lei n. 7.210/1984. (STJ. HC 522.651/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020) – Grifei.

Destarte, ao contrário do afirmado pelo Juízo
a quo
e pela douta Procuradoria de Justiça, o termo “organização criminosa” descrito no artigo 112, § 3.o, inciso V, da Lei de Execução Penal não deve ser interpretado de maneira extensiva, a fim de abarcar qualquer sociedade criminosa, mas sim de modo restrito ao tipo penal trazido pela Lei de Organização Criminosa.

Por outro lado, não é de se ignorar, que para a concessão do benefício do art. 112, §3o, da Lei de Execução Penal, é necessário o preenchimento de outros requisitos, tal como: ter cumprido ao menos 1/8 da pena do regime anterior. Assim, uma vez que a agravante está cumprindo pena em
regime semiaberto
, o qual dispõe, uma série de obrigações de cumprimento advertidos em sede de audiência admonitória [
SEEU – Ref. Mov. 62],
necessária se faz a análise do Juízo
a quo
, sob pena de
supressão de instância.

Com tais considerações,
dou
parcial provimento
ao recurso de
Agravo em Execução
, em
dissonância
com o parecer da
PGJ
, para que seja retificado o cálculo de pena da agravante, abstendo-se de considerar a condenação pelo crime de Associação para o tráfico de entorpecentes, com os mesmos impedimentos relativos ao crime de organização criminosa,

para fins de análise do requisito contido do art. 112, § 3o, inc. V, da Lei de Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023